Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PETIÇÃO INICIAL. ART. 330 DO CPC. INÉPCIA. PEDIDO INDETERMINADO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS. TEMA 1.076/STJ. FAZENDA PÚBLICA. EMPRESA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE.
1. O art. 330, §1o, do CPC, dispõe que a petição inicial é inepta quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico.
2. Deve ser reconhecida a inépcia da inicial quando em ação revisional de contrato a parte autora não aponta a alteração contratual que pretende ser revista, restringindo-se a pedir a prorrogação sem nenhum detalhamento.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no artigo 85 do CPC e no estabelecido no Tema 1.076 do STJ, não se aplicando o §3o do referido dispositivo às empresas públicas, uma vez que não integram o conceito de Fazenda Pública.
4. Negou-se provimento ao recurso.